Tribunal: TJMT
Processo: 0024761-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024761-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA - CNPJ: 10.916.254/0001-08 (APELANTE), ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA - CPF: 042.675.319-43 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (APELADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 029.029.931-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, CPC/15 –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Apesar de requerer o processamento do recurso de apelação, o apelante não apresentou as razões, trazendo simples petição que não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, havendo violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso, em face do descumprindo dos requisitos formais do apelo, conforme os ditames do art. 1.010, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO CUIABÁ LTDA. em face da r. sentença de ID 94186490 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL no 0024761-33.2016.8.11.0041 que move em desfavor de JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS, julgou improcedente o feito, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em petição de ID 94186498 foi apresentado recurso de apelação, contudo, este não se encontra acompanhado das razões recursais.

Contrarrazões em ID 94186954.

Intimado para sanar este vício (ID 100341486), o recorrente quedou-se inerte (ID 100636466).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, conforme relatado, denota-se do apelo de ID 94186498 que foi apresentado recurso de apelação, contudo, não se encontra acompanhado das razões recursais.

Assim, notadamente pela falta das razões, que a parte recorrente não cumpriu com os requisitos formais exigidos para a admissibilidade do recurso, e por conseguinte, não dirigiu seu inconformismo contra a r. sentença, conforme determina o art. 1.010, do CPC, o que impede seu conhecimento, vez que fere o princípio da dialeticidade recursal.

Nesta senda, segundo o disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Sobre o tema Cassio Scarpinella Bueno esclarece:

“O recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado no § 1o.”
(
in
Novo Código de Processo Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 2015).

A doutrina aponta as formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil:

“
Segundo a previsão do art. 1.010 do Novo CPC, a petição de apelação deverá preencher quatro requisitos formais mínimos
: os nomes e qualificação das partes,
a exposição dos fatos e do direito; as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.

Pela própria redação do art. 1.010, caput, do Novo CPC, é possível concluir que a apelação deve ser redigida em uma só peça processual, ainda que na praxe forense seja muito mais frequente a formulação de duas peças, sendo uma de interposição, dirigida ao juízo de primeiro grau, e outra de razões recursais, dirigida ao tribunal competente.

O tema é de pouca importância, sendo irrelevante o recurso ser apresentado em uma ou em duas peças,
uma vez que a única exigência é que as razões já sejam apresentadas no momento de interposição do recurso, sendo inviável a apresentação de razões recursais após a interposição do recurso em razão da preclusão consumativa
”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: Juspodivm, 2016 - negritei).

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, quando trata dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Sobre o tema a jurisprudência não oscila:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS
.
REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO.

A regularidade formal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade da apelação
. Ao apelante incumbe o ônus processual de formar adequadamente o recurso, expondo a relação fático-jurídica da controvérsia e impugnando especificamente os fundamentos da sentença. No caso concreto, não preenche os requisitos formais a apelação remissiva e que não expõe fundamentos de fatos e de direito capazes de confrontar a sentença de forma que se justifique a sua reforma, descumprindo o disposto no art. 1.010 do CPC/2015. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”.
(TJRS, RAC n. 70070017165, 19a Câm. Cív., Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 04.05.2017 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível apresentado.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021